Tribunal: CARF
Processo: 10983.739323/2020-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.739323/2020-86
ACÓRDÃO
3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIME ON TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2020
ARBITRAMENTO. VALOR ADUANEIRO. AUSÊNCIA DE FRAUDE.
A prova de fraude ou dolo do importador é indispensável para a validade
do arbitramento. Mera diferença de preços não caracteriza ilícito, tratando
a questão de ônus probatório da acusação (fiscalização).
MULTAS ADUANEIRAS. 100% DA DIFERENÇA DO VALOR ADUANEIRO.
A inexistência de fraude, conluio ou sonegação impossibilita a aplicação da
multa de 100% e qualificada, afastadas por ausência de prova concreta e
aplicação pura e simples de indícios não concretos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco de Miranda (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
2
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Leandro Wilhelm Wolff.

RELATÓRIO
Adoto como relatório desse processo, o mesmo que foi elaborado pela DRJ quando
do proferimento do seu acórdão, seja em razão da suficiência e adequação da narrativa dos fatos,
seja em prestígio à eficiência administrativa:
Do Lançamento
Trata-se de Auto de Infração, lavrado contra a empresa Time On Trade
Importação e Exportação Ltda (Time On Trade) em 20/10/2020, por meio do qual
se exige o crédito tributário no valor total de R$ 252.249,71, relativo às diferenças
do Imposto de Importação (R$ 17.299,53), do Imposto sobre Produtos
Industrializados (R$ 8.073,11), da Contribuição Social para o financiamento da
Seguridade Social (R$ 13.911,71), da Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (R$ 3.027,41),
incidentes da importação, acrescidos da respectiva multa qualificada de 150% e
dos juros de mora, bem como a multa administrativa de 100% sobre a diferença
entre o preço declarado e o preço arbitrado, como previsto no art. 88 da Medida
Provisória no 2158-35/01 (R$ 144.162,78), além da multa por declaração inexata
(R$ 2.239,85), prevista no art. 69, da Lei no 10.833/03, por ter a empresa Autuada,
conforme acusação fiscal, subfaturado o valor das mercadorias importadas por
meio da Declaração de Importação (DI) no 20/1232456-7, de 12/08/2020,
operação de importação realizada por conta e ordem da empresa GTD
Importação e Distribuição EIRELI (GTD), que foi arrolada pela Fiscalização como
responsável solidária, com fundamento nos arts. 32 e 95, do Decreto-Lei no 37/66.
Das Considerações iniciais
Consta no “Relatório Fiscal do Auto de Infração no 0927800/00519/20” (fls. 58/81)
que a empresa Time On submeteu ao despacho aduaneiro a DI no 20/1232456-7,
por meio da qual buscava a aquisição de 27.378 Kg de “PAINEL COMPOSTO DE
ALUMÍNIO”, ao preço de US$: 0,46 por quilograma.
A referida DI foi redirecionada para o canal vermelho de conferência aduaneira,
visando a investigação motivada pela suspeita de falsificação ideológica dos
documentos instrutivos do despacho aduaneiro, mediante a prática de
subfaturamento das mercadorias importadas, assim como determinava a IN RFB
no 680/06.
A Fiscalização afirma que no campo reservado para a “Descrição detalhada da
mercadoria” consta: “PAINEL COMPOSTO DE ALUMÍNIO (ACM) COM RESÍDUO DE
PVC, ALUMÍNIO LIGADO COM TEOR DE 0,25% SILICIO 0,40% FERRO 0,10% COBRE
0,10% MANGANÊS, 2,20% A 2,80% MAGNESIO, 0,15% A 0,35% CROMO 0,10%
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
3
ZINCO...”. (fl. 60). Sendo que, em cada item, encontra-se em detalhamento das
medidas dos painéis, conforme visto a seguir:

Ressalta que a espessura citada no quadro anterior se refere, apenas, às lâminas
de alumínio (inferior e superior) que revestem o painel, componente de maior
valor entre os materiais constitutivos do produto.
Informa, ainda, que a importador não declarou o nome do fabricante/produtor da
mercadoria, informação fundamental para a análise da operação. Porém, em
24/08/2020, após exigência fiscal, solicitou a retificação da DI, efetuando o
recolhimento da multa correspondente e informando na condição de fabricante a
empresa HENAN JIXIANG ALUMINUM CO., LTD, sediado na China.
Após a retificação da DI, dando prosseguimento ao procedimento fiscal, em
08/09/2020, a Fiscalização registrou exigência no Siscomex, com o seguinte teor
(fl. 40):
“Em prosseguimento à análise da presente DI, solicita-se a apresentação de:
1- Cópias dos documentos comprobatórios das negociações efetuadas com o
exportador (e-mails, cartas, pedidos de compra, contratos, proformas, e outros
documentos que possam comprovar os valores transacionados), incluindo a
solicitação inicial e respostas de orçamentos realizados;
2- Contrato(s) de câmbio, o seu comprovante de liquidação (SWIFT), o extrato
bancário no qual conste o respectivo lançamento, e fatura proforma que instruiu o
contrato de câmbio.”
Em resposta, o Interessado, em 17/09/2020, afirmou que:
“Esclarecemos que a condução das tratativas iniciais foram feitas pelo
representante legal da trading importadora, Sr. Rodrigo Brito de Souza, durante
visitas à China/Hong Kong. Depois disso a empresa adquirente, por intermédio de
seu representante, negociou preços entre outros detalhes, o que foi feito por
intermédio de voip, skype, whatssap.”
“O Contrato de Câmbio fora fechado pela trading importadora, tudo nos termos
do § 2o, artigo 2o da IN RFB 1.861/2018. Segue, de forma anexa, o contrato e
respectivo comprovante de liquidação.”
Diante da resposta apresentada pelo Importador, o Autuante concluiu que:
1- Em resposta à solicitação de apresentação de documentos comprobatórios das
negociações efetuadas com o exportador, limitou-se a informar que os preços
foram negociados por intermédio de “voip, skype e whatsapp”, não apresentando
quaisquer provas dos valores transacionados.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
4
2- Em resposta à solicitação da apresentação de contrato(s) de câmbio, o seu
comprovante de liquidação (SWIFT), e extrato bancário no qual conste o
respectivo lançamento, e fatura proforma que instruiu o contrato de câmbio,
apresentou, apenas, cópia do contrato de câmbio e do comprovante de
liquidação (SWIFT), deixando de apresentar a fatura proforma e os extratos
bancários.
A apresentação do contrato de câmbio não comprova o pagamento total da
transação ao exportador, pois, pode representar apenas parte dos valores totais
transacionados.
Dando continuidade ao procedimento, em 01/10/2020, diante da necessidade de
informações mais detalhadas sobre os produtos, “considerando que não constam
registros de outras importações de produtos idênticos e ou/semelhantes, nas
mesmas medidas declaradas, e que foram declarados preços idênticos para todos
os produtos (US$: 0,46/kg), apesar das diferenças significativas nas espessura das
lâminas/chapas de alumínio, que compõem o painel e representam parte
considerável de seu custo”, foi registrada nova exigência fiscal, vista a seguir:
“Visando a conclusão das análises da presente DI e considerando as divergências
verificadas entre informações decorrentes de verificações físicas e informações
declaradas pelo importador, solicita-se:
1- Informar a quantidade(unidade) de painéis constantes em cada item da DI.
2- Confirmar se a espessura das chapas de alumínio (inferior e superior)
correspondem às medidas abaixo:
-Item 01 e 02 = 0,25 mm
-Item 03 = 0,23 mm –
Demais itens = 0,635 mm
Nota: Em caso negativo proceder à retificação informando as espessuras corretas
e outras correções, se for o caso.
3- Esclarecer a razão da declaração de preços idênticos (US$:0,46/kg) para todos
os produtos, sendo que estes possuem especificações distintas e, principalmente,
diferenças significativas na espessura das placas de alumínio, o que faz supor que
seus preços sejam diferentes. Caso os valores declarados estejam incorretos
proceder as devidas retificações na DI.
4- Apresentar a ficha técnica dos produtos; 5-Informar se os produtos, ora
importados, referem-se a algum(s) daqueles constantes do catálogo do fabricante
HENAN JIXIANG ALUMINUM CO., LTD, ora juntado ao Dossiê/PUCOMEX no
202000081030100. 4- Apresentar a ficha técnica dos produtos;
5- Informar se os produtos, ora importados, referem-se a algum(s) daqueles
constantes do catálogo do fabricante HENAN JIXIANG ALUMINUM CO., LTD, ora
juntado ao Dossiê/PUCOMEX no 202000081030100.”
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
5

A referida exigência não havia sido respondida pelo Importador até o momento da
lavratura do Auto de Infração.
Dos Fatos
A Fiscalização conta que, para subsidiar o despacho, foram realizadas consultas às
bases de dados disponíveis no DW ADUANEIRO, e ao COMEX STAT (portal de
acesso gratuito às estatísticas de comércio exterior do Brasil). (fl. 64)
Quanto às consultas ao Comex Stat, a Autoridade Administrativa, mediante
consultas abrangendo o período de janeiro e setembro/2020, relativo à
importações oriundas da China, registradas pelos importadores brasileiros,
relativas a “PAINEL COMPOSTO DE ALUMÍNIO”(classificados na mesma
NCM:7606.12.90) e de suas principais matérias-primas: o ALUMÍNIO em sua
forma bruta (NCM:7601) e o POLIETILENO, em sua forma primária (NCM:3901.10
e 3901.20), constatou-se que tais produtos foram importados aos seguintes
preços:
PAINEL COMPOSTO DE ALUMÍNIO(NCM:7606.12.90):
(http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/21222)
Preços entre US$: 1,77 a US$: 2,32/kg e preço médio R$: 1,96/kg.
ALUMÍNIO EM FORMAS BRUTAS (NCM:7601):
http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/21378
Preços entre US$: 1,90 a US$: 2,00/kg e preço médio R$: 1,93/kg.
POLIETILENO-POLIMEROS DE ETILENO, EM FORMAS PRIMÁRIAS (NCM:3901):
http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/21403
Preços entre US$: 1,16 a US$: 1,33/kg e preço médio R$: 1,25kg.
Relativamente ao sistema DW, a Acusação apresenta a seguinte situação:
a) No período de 2019 a 2020, consta, além da presente DI, apenas mais um
registro de importação, informando o mesmo exportador: “FUSION HK TRADING
LTD”, a qual refere-se à importação de outro tipo de produto;
b) Em pesquisas relativas ao período de 2018 a 2020, constata-se que a DI mais
recente, informando o mesmo fabricante: “HENAN JIXIANG ALUMINUM INDUSTRY
CO., LTD”, foi registrada em 11/01/2019 e ampara, também, a importação de
“Painel Composto de Alumínio”, porém, com medidas diferentes(0,21mm de
espessura x 1500mm de largura x 5000mm de comprimento), ao preço de US$:
1,7745/kg;
c) Pesquisados os anos de 2019 a 2020, buscando registros de outras importações
em nome do adquirente: “GTD IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI”, constata-se
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
6
que existe, além da presente DI, apenas mais um registro, referente a outro tipo
de mercadoria, no caso “chapas de aço”;
d) Pesquisados os anos de 2019 a 2020, buscando registros de importações em
nome do importador: “TIME ON TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA”,
constata-se que existem dezenas de registros, porém, a presente DI é a única que
ampara a aquisição de painéis composto de alumínio.
Em virtude dos itens retro citados, a Fiscalização concluiu tratar-se da primeira
importação de painéis compostos de alumínio registrada pela importadora e pela
adquirente. Assim como, não existem registros de importações de outras
empresas brasileiras, junto ao exportador “HENAN JIXIANG ALUMINUM INDUSTRY
CO., LTD”, desde 11/01/2019. (fl. 66)
A Autoridade Aduaneira conclui que, comparando-se os preços apurados nas
pesquisas, acima relatadas, com os preços declarados, o valor declarado na
presente DI (US$: 0,46/kg) não representa os valores reais da transação, dada a
diferença expressiva com os valores praticados no comércio internacional, tanto
para o produto já industrializado, quanto os valores das matérias-primas utilizadas
para a sua fabricação. (fl. 66)
A Fiscalização destaca que o Interessado não apresentou as informações
solicitadas nas exigências fiscais e ingressou, em 01/10/2020, com o Mandado de
Segurança no 5009598-47.2020.4.04.7208, na 3a Vara Federal de Itajaí/SC.
Em 08/10/2020, o Importador anexou, ao dossiê/PUCOMEX, manifestação de
inconformidade (fls. 51/53), antecipando-se ao possível arbitramento do valor
aduaneiro e cobrança das diferenças tributárias e multas decorrentes do
subfaturamento.
Do Arbitramento
O Autuante diz que o Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT) cuida apenas
de operações legítimas que podem, eventualmente, necessitar dos ajustes
previstos em seu art. 8° (por exemplo, a inclusão de comissão de vendas, royalties
etc.), não sendo aplicável ao caso de fraude de preço/valor aduaneiro, no qual
deve-se aplicar o arbitramento do preço, conforme previsto no art. 88, da MP no
2.158-35/2001.
Destaca que o preço declarado no presente caso foi US$: 0,46/kg. No entanto, no
período de janeiro a setembro/2020, apurou-se que os preços de produtos
semelhantes, também oriundos da China, declarados por outros importadores,
oscilaram entre US$: 1,77 a US$: 2,32/kg (preço médio: R$ 1,96/kg); a matéria-
prima “alumínio em formas brutas” foi importada a preços entre US$: 1,90 a US$:
2,00/kg (preço médio: R$: 1,93/kg) e a matéria-prima “polietileno/polímeros de
etileno, em formas primárias”, a preços entre US$: 1,16 a US$: 1,33/kg (preço
médio: R$: 1,25kg). (fl. 69
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
7
Diante de tais informações, a Fiscalização aduziu que os preços declarados pelo
Autuado são significativamente inferiores aos valores declarados em outras
operações, sendo, inclusive, muito inferiores aos valores das próprias matérias-
primas utilizadas em sua produção, e que referido quadro probatório
compromete sobremaneira a veracidade da declaração do Importador e a
autenticidade dos documentos instrutivos do despacho.
Quanto ao arbitramento do valor lançado, a Fiscalização afirma ter selecionado,
mediante consultas às DI(s) constantes do banco de dados da RFB, mercadorias
idênticas ou similares provenientes do mesmo país de origem, produzidas pelo
mesmo fabricante, exportadas pelo mesmo fornecedor em nível comercial
compatível e embarcadas no exterior em data próxima à data de embarque das
mercadorias das DI sob análise, visando atender aos critérios previstos no art. 88,
I, da MP no 2.158-35/2001, ou seja, alcançar o "PREÇO DE EXPORTAÇÃO PARA O
PAÍS, DE MERCADORIA IDÊNTICA OU SIMILAR". (fl. 71)
A Autoridade Fiscal diz que, “considerando que o preço de exportação para o País
de mercadorias idênticas ou similares tem precedência em relação aos demais
critérios de arbitramento, e que a DI com data mais recente, amparando a
importação de produtos do mesmo exportador/fabricante: HENAN JIXIANG
ALUMINUM CO., LTD, data de 11/01/2019, foram utilizados como paradigmas os
preços de mercadorias similares, correspondentes a US$: 1,43 por quilograma,
declarados na DI 20/1520593-3(extrato às 54/56), registrada por outro
importador, em 30/09/2020, tendo como exportador e fabricante outra empresa
chinesa: HENAN ALUDONG DECORATIVE MATERIALS CO., LTD.”
Ressalta que a DI no 20/1520593-3 foi selecionada como paradigma para o
arbitramento do valor aduaneiro, tendo em vista, além da similaridade entre os
produtos, a proximidade de datas, o mesmo país de origem e a quantidade de
mercadorias importadas, embora “os produtos e a operação comercial amparada
pela DI paradigma, com relação a DI objeto do presente trabalho, senão
totalmente idênticos, são certamente muito similares, isso porque tratam-se de
mercadorias com descrições praticamente idênticas, fabricados basicamente com
as mesmas matérias-primas, divergindo apenas nas medidas (vide comparação
das descrições das mercadorias abaixo)”:

Destaca, também, que a comparação entre os painéis declarados pela Autuada e
os painéis constantes da DI paradigma, apresenta os seguintes detalhes:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
8
a) Os painéis, ora importados, foram declarados nas medidas 2000mm e 3000mm
de largura x 1310mm de comprimento, enquanto as relacionadas na DI paradigma
medem 1220mm e 1500mm x 5000mm;
b) As chapas/lâminas de alumínio (inferior e superior) dos painéis, ora importados,
tem espessuras entre 0,23mm a 0,25mm (nos itens 1 a 3) e 0,635 (nos itens 4 a
18), enquanto na DI paradigma a espessura é 0,21mm;
c) Na composição dos elementos das chapas/lâminas de alumínio, relacionadas DI
paradigma, consta o percentual de 98,7% de alumínio e 1,3% de outros materiais
(silício, ferro, cobre, manganês, zinco e outros) enquanto na DI sob análise(embora
não conste, explicitamente, o percentual de alumínio), estima-se esse percentual
em 96,7%, considerando o percentual de 3,3% de outros materiais(silício, ferro,
cobre, manganês, magnésio, cromo e zinco).
Embora os percentuais, acima indicados, apontem para uma maior quantidade de
alumínio nos produtos constantes da DI paradigma (98,7% contra 96,7%), há que
se destacar, conforme já relatado acima, que a espessura das chapas/lâminas de
alumínio dos painéis, ora importadas, apresentam espessuras muito superiores
àquelas, o que, obviamente, mostra que os preços declarados pelas AUTUADAS,
tendem a ser superiores aos preços dos produtos usados como paradigma para o
arbitramento.
Para melhor entendimento dos tópicos acima, em que se deu ênfase à
“participação” do alumínio na composição dos produtos e o seu impacto nos
preços, inserimos, adiante, ilustrações que demonstram as “camadas” que
compõem os painéis, observando-se que dentre os materiais incluem-se duas
chapas/lâminas de alumínio.

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
9
acusação assevera que o valor adotado no arbitramento, de US$: 1,43/kg, mostra-
se benéfico aos Autuados, pois, além das espessuras das lâminas/chapas de
alumínio dos produtos ora importados serem superiores às constantes da DI
paradigma, esta representa a operação com o menor preço declarado, no período
de seis meses anteriores à lavratura deste Auto, os quais oscilaram entre US$:
1,43 e US$: 1,67/kg, conforme tabela abaixo:

Relembra, ainda, que o último registro de importação de produtos similares,
realizado por importador brasileiro junto ao mesmo exportador: HENAN JIXIANG
ALUMINUM CO., LTD, ocorreu em 11/01/2019, ao preço de US$: 1,7745/kg,
consideravelmente superior ao valor ora declarado: US$: 0,46/Kg.
Por fim, apresenta o demonstrativo dos cálculos do Valor Aduaneiro arbitrado:
R$: 223.985,66, que resultou da multiplicação do peso líquido das mercadorias
(27.378 Kg) pelo valor de US$: 1,43/Kg, acrescido dos valores do frete, de US$:
2.000,00 e da Taxa de capatazia (THC), de US$: 110,52.

Tendo como base os valores acima, a Autoridade Administrativa apurou o valor da
multa equivalente ao valor da diferença entre o preço declarado e o preço
arbitrado, no valor total de R$ 144.162,78, da multa no valor de R$: 2.239,85,
referente a 1% sobre o valor aduaneiro arbitrado, da diferença de tributos,
conforme fls. 76 e 79, e da respectiva multa de ofício qualificada e dos juros de
mora, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/1996.
Da Impugnação
Inconformadas com a exigência fiscal, da qual tomaram ciência em 05/11/2020 (fl.
90) e 26/10/2020(fl. 88), as empresas GTD e Time On apresentaram, em
20/11/2020 (fl. 93), impugnação conjunta (fls. 100/117), onde, após uma breve
síntese dos fatos, alegam que a Autoridade Aduaneira não pode desconsiderar as
informação prestadas pela Time On de que os preços das mercadorias foram
negociados por meio de “voip, Skype e whatsapp”, pois não “cabe a Autoridade
Aduaneira limitar formas e prescrições à negociação comercial entre a
Impugnante e seu fornecedor”, pois a lei, via de regra, não estabelece uma forma
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
10
específica para a manifestação da vontade das partes do negócio jurídico, como
prescrito no art. 107 do Código Civil (fl. 102):
“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial,
senão quando a lei expressamente a exigir.”
Tendo isto em conta, sustenta que não é razoável, tampouco legal, que a
Fiscalização restrinja os meios de prova do negócio jurídico entabulado entre a
Impugnante e seu fornecedor, uma vez que não está legalmente obrigada a
entabular negócios comerciais através de documento escrito.
Da mesma forma, relativamente ao contrato de câmbio, afirma que tal
documento “é o instrumento firmado entre vendedor e comprador no qual
constam as condições da operação, de modo que não é dado à Fiscalização
desconsiderar este documento solene com base em ilações desprovidas de
sustentáculo probante” (fl. 105)
A fim de reafirmar o valor transacionado entre as partes, a Impugnante anexou
aos autos a Fatura Proforma, na qual afirma constar os detalhes da compra
internacional realizada entre as partes.
Após discorrer sobre os institutos do subfaturamento e o de subvaloração,
apresentando posição doutrinárias e decisões administrativas sobre referidos
temas, afirma, em síntese, que, o primeiro, ocorre quando houver dúvidas acerca
da veracidade ou da exatidão das declarações e dos documentos apresentados
pelo contribuinte para fins de valoração do produto, enquanto, este último,
verifica-se quando houver certeza da ocorrência de falsidade nas declarações do
contribuinte.
No entanto, assevera que, no caso em concreto, a Autoridade não apresentou
provas do subfaturamento, “o que a Fiscalização fez foi conjecturar sobre o preço
da mercadoria, pois, em consultas aos dados disponíveis, constatou que os preços
de produtos semelhantes são superiores aos declarados pelo importador”. (fl. 113)
Aduz, em resumo, que “tudo o que a autoridade aduaneira relatou no Auto de
Infração serve somente como indício para a infração que intenta imputar as
Impugnantes. NÃO HÁ, DE FATO, PROVA DO FALSO (!)” (fl. 114)
O Interessado diz que, quando verificada alguma diferença de preço, esta
constatação deve ser considerada como ponto de partida, e o não o fim em si
mesmo para configuração de subfaturamento por falsidade ideológica, conforme
esclarece o parágrafo 2o, da Opinião Consultiva 2.1 do CTVA, condensou
entendimento similar ao dispor que “o simples fato de um preço ser inferior aos
preços correntes de mercado para mercadorias idênticas não poderia ser motivo
para sua rejeição para os fins do Artigo 1 (...). E, seguindo essa mesma linha, o
Estudo de Caso 12.1 aduz que o valor da transação, baseado em preço abaixo do
custo de produção das mercadorias, pode ser aceito”. (fl. 115)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
11
O Impugnante argumenta, também, que, ainda que, supostamente, se
identificasse subfaturamento por falsidade ideológica, não caberia arbitramento
com base no artigo 88 da Medida Provisória no 2.158- 35/01, pois esta norma é
clara ao dispor que sua aplicação somente ocorreria quando não for possível
apurar o preço efetivamente praticado na importação. (fl. 116)
Além disso, com fundamento no art. 142 do Código Tributário Nacional, defende a
nulidade do lançamento por vício material, tendo em vista que a forma de
arbitramento adotada pela Fiscalização, que utilizou como parâmetro uma
mercadoria similar à declarada pelas Impugnantes, identificada na DI no
20/1520593-3, no valor foi de US$1,43/Kg, importada no período de seis meses
anteriores à lavratura do lançamento, impossibilita a constatação de similaridade
com o produto importado pelas Impugnantes.
Diante dos argumentos acima, requer a nulidade do Auto de Infração.
Em seu recurso voluntário o contribuinte argui, em síntese, que:
 A ausência de prova de subfaturamento, dada a incerteza sobre a prova
efetiva de ocorrência de fraude;
 Distinção entre subfaturamento e subvaloração, com aplicação do regime do
AVA;
 Impossibilidade de arbitramento sem fraude provada;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
Trata-se de operação de aquisição por conta e ordem, autuada por diferenças de
Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, Contribuição para o PIS/COFINS
Importação, além da aplicação da multa de ofício qualificada de 150%, multa administrativa de
100% prevista no artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, e responsabilidade solidária da
adquirente, com fundamento, dentre outros, nos artigos 32 e 95 do Decreto-Lei no 37/1966.
Para muito além da muita ou pouca colaboração do contribuinte, a questão central
acaba por residir em saber se a fiscalização se desincumbiu do seu ônus probatório, com grau
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
12
suficiente de certeza, de comprovar a ocorrência de fraude de valor (subfaturamento) mediante
falsidade ideológica da fatura comercial.
Assim, o elemento central da questão gira em torno da efetiva comprovação de
ocorrência de fraude, de forma a viabilizar o afastamento dos métodos do AVA, arbitramento e
aplicação de multas qualificada e de 100%.
De pronto cumpre esclarecer que o auto de infração parte da premissa segundo a
qual os valores declarados na Declaração de Importação - DI no 20/1232456-7, no montante de
US$ 0,46/kg para painéis compostos de alumínio, não refletem o preço real da transação,
caracterizando subfaturamento por fraude de valor e falsidade ideológica da fatura comercial.
Busca informações nos sistemas e verifica que o preço, de fato, é inferior (+- 30% em relação a
outras cotações).
A partir daí, a fiscalização afasta o AVA/GATT, forte no artigo 38 da Instrução
Normativa SRF no 327/2003, que trata de casos de envolvendo fraude, e procede ao arbitramento
do valor aduaneiro com base em “preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou
similar”, na forma do artigo 88, inciso I da MP no 2.158-35/2001.
Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do
preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios,
observada a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
(destacamos)
Aludido artigo dispõe que, apenas “no caso de fraude, sonegação ou conluio”, “a
base de cálculo [...] será determinada mediante arbitramento do preço da mercadoria. Ou seja,
essa prova da ocorrência de fraude é da Fazenda, nos termos do artigo 373 do CPC (Processo
Civil), e não comporta presunções. O uso e aplicação de indícios de subprecificação via consulta
nos sistemas como elemento de prova robusta e concreta de fraude não é uma via adequada e
razoável de prova.
Sem a presença concomitante de ambos os elementos, não se autoriza o
afastamento do valor de transação nem a adoção do arbitramento sancionatório do art. 88.
No plano infraconstitucional, a definição de fraude encontra-se no art. 72 da Lei no
4.502/1964, segundo o qual fraude é a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador ou a reduzir o montante do imposto devido. No contexto aduaneiro, o
subfaturamento é espécie de fraude de valor que pressupõe a falsificação da fatura comercial,
material ou ideológica, de modo que o preço nela indicado não corresponda ao preço
efetivamente pago ou a pagar.
Já o AVA, incorporado pelo Decreto Legislativo no 30/1994 e promulgado pelo
Decreto no 1.355/1994, estabelece como método principal de valoração o valor de transação, no
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
13
seu artigo 1o. Esse valor deve ser entendido como o preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias em uma venda para exportação ao país de importação, com determinados ajustes.
A incidência desse método pressupõe, entre outros requisitos, a veracidade e
exatidão das declarações e documentos apresentados pelo importador, sem prejuízo do direito da
Administração de verificar essa veracidade.
Assim, o simples fato de a autoridade aduaneira ter dúvidas quanto à adequação do
preço declarado autoriza o afastamento pontual do método do valor de transação e a aplicação
sucessiva dos demais métodos do AVA (valor de transação de mercadorias idênticas, similares,
valor dedutivo, computado e método do último recurso). No entanto, dúvida não é prova e isso
não autoriza, por si só, a qualificação da conduta como fraude e a imediata aplicação do artigo 88
da MP no 2.158-35/2001, que pressupõe certeza quanto à falsidade e impossibilidade de apuração
do preço efetivo.
No presente caso, o lançamento foi expressamente fundado na prática de fraude e
subfaturamento, com invocação, inclusive, do artigo 148 do CTN, que trata do arbitramento,
porém o referido artigo autoriza arbitramento apenas quando os documentos apresentados pelo
contribuinte não merecerem fé.
O arbitramento, todavia, não constitui faculdade discricionária desvinculada de
prova e baseada completamente na presunção do agente fiscal. Ao contrário, é técnica
excepcional de apuração da base de cálculo, que exige fundamentação idônea e lastro probatório
mínimo quanto à ocorrência da situação fática que lhe dá ensejo (fraude de valor) e quanto à
própria quantificação do valor arbitrado, especialmente quando se aplicam métodos comparativos
de preço de mercadorias idênticas ou similares.
A fiscalização apontou, como elementos centrais para a formação da sua convicção,
(i) a significativa diferença entre o preço declarado (US$ 0,46/kg) e os preços praticados por outros
importadores para produtos reputados semelhantes (faixa de US$ 1,77 a US$ 2,32/kg), bem como
para matérias-primas como alumínio em formas brutas e polímeros de etileno (valores médios
superiores a US$ 1,25/kg); e (ii) o fato de o contribuinte ter apresentado, em resposta às
exigências, apenas o contrato de câmbio e o respectivo comprovante de liquidação (SWIFT), sem a
fatura proforma e sem extratos bancários, o que, segundo o Auditor, não comprovaria o
pagamento total da operação.
O próprio Relatório Fiscal reconhece que, “na ausência de elementos que
comprovem a falsidade material do documento apresentado (como, por exemplo, a localização
das faturas comerciais com os reais valores de transação das operações aqui tratadas)” e-fl. 68, a
situação foi enquadrada como fraude de valor (subfaturamento) mediante falsidade ideológica,
com base, essencialmente, nas pesquisas de preço e na ausência de apresentação de todos os
documentos requeridos.
Ocorre que o recorrente apresentou a própria fatura comercial utilizada no
despacho, fustigada pela fiscalização, além do contrato de câmbio e o comprovante de liquidação
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
14
(SWIFT), relativos ao pagamento ajustado. Também foi juntada, com a impugnação, a fatura
proforma com os detalhes da operação com o objetivo de reafirmar o valor transacionado entre as
partes.
Quanto às formas de negociação (por “voip, Skype e WhatsApp”), embora a
fiscalização tenha manifestado inconformismo com a ausência de registros escritos, o valor da
transação não era significativo, e é certo que o ordenamento civil não condiciona a validade da
declaração de vontade a forma específica, salvo quando a lei expressamente o exigir, nos termos
do artigo 107 do Código Civil.
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial,
senão quando a lei expressamente a exigir.
Já perdi por voto de qualidade em outras ocasiões, mas é igualmente relevante
notar que não há, nos autos, qualquer documento obtido junto ao exportador que indique preço
diferente daquele constante da fatura. Também não há comprovação de pagamentos “por fora”,
ordens de pagamento adicionais, registros paralelos ou quaisquer outros elementos que
evidenciem que o valor efetivamente pago divergiu daquele faturado e que poderiam ter sido
pesquisados sem a necessidade de extratos bancários.
Ou seja, a acusação de falsidade ideológica da fatura comercial apoia-se
exclusivamente em comparações de preços com outras importações e com matérias-primas,
conjugadas com a ausência de determinados documentos bancários e de negociação, mas sem
que tenha sido produzida prova direta da discrepância entre o valor declarado e o valor
efetivamente pago.
Processo no 10611.720885/201789
Recurso no De Ofício
Acórdão no 3201005.482 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 19 de junho de 2019
Matéria INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA MULTAS ADUANEIRAS
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 21/11/2011 a 31/03/2016
SUBFATURAMENTO. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE.
A comprovação de subfaturamento depende da desconstituição da fatura
comercial que instruiu o despacho, ou seja, depende da prova de que o real
valor transacionado difere do valor declarado. Não existente a prova da
falsidade da fatura, não fica caracterizado o subfaturamento e, por esta razão,
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
15
fica afastada aplicação da pena de perdimento e sua respectiva multa
substitutiva.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.

Numero do processo: 11829.720034/2014-19
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Sep 11 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Importação - II Data do fato gerador:
13/09/2009, 06/10/2009, 13/11/2009, 26/01/2010, 20/04/2010, 01/06/2010,
09/07/2010, 10/08/2010, 24/08/2010, 29/09/2010, 14/10/2010, 21/10/2010,
26/11/2010, 17/12/2010, 17/02/2011, 04/04/2011, 12/05/2011, 06/07/2011,
29/07/2011 VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as
provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho
fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de
vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no processo.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE PROVA. A aplicação da pena de
perdimento e por consequência a conversão desta pena em 100% valor da
mercadoria, necessita de motivação justificada por meio de provas, que
assegurem a irregularidade nas operações de importação, sob pena de ser
declarada a insubsistência do auto de infração, por insuficiência de prova da
imputação. Recurso Voluntário Provido
Numero da decisão: 3301-006.551
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente) Winderley Morais Pereira - Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento, os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio
Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Ari Vendramini, Semiramis de
Oliveira Duro e Valcir Gassen.
Nome do relator: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
16
Tal entendimento encontra plena sintonia com a distinção conceitual trabalhada
pela doutrina e reproduzida no Recurso Voluntário entre “subvaloração” (situações de preço
atípico ou abaixo do custo, ainda dentro do campo da licitude, em que há dúvida sobre a
veracidade) e “subfaturamento” em sentido estrito (situação ilícita, em que a fatura é material ou
ideologicamente falsa, por não refletir o preço efetivamente pago ou a pagar).
No caso concreto, não há, a meu ver, elementos robustos que permitam transpor a
linha que separa a dúvida sobre a adequação do preço (subvaloração) da certeza quanto à
falsidade da fatura (subfaturamento).
A diferença de preços, embora relevante e apta a justificar diligências e eventual
afastamento do método do valor de transação, não foi acompanhada de qualquer prova de um
preço “real” diverso do declarado, seja por documentos do exportador, seja por provas financeiras
ou contábeis que indiquem pagamentos superiores àqueles consignados no contrato de câmbio e
no SWIFT apresentados.
O afastamento do SWIFT apresentado está fundado na alegação singela de que o
documento apresentado não comprova que apenas aquele valor tenha sido pago pela importação.
Na e-fl. 144, o Acórdão da DRJ repete o Termo de Fiscalização e aponta que o entendimento da
fazenda é justamente esse:
A apresentação do contrato de câmbio não comprova o pagamento total da
transação ao exportador, pois, pode representar apenas parte dos valores totais
transacionados.
Esse argumento é a contraprova apresentada. Ou seja, pela premissa utilizada
nenhum contrato de câmbio estaria seguro, haja vista que sempre, no mundo das possibilidades,
haverá essa possibilidade que, a despeito disso, deve ser provada, e não apenas verbalizada, pela
autoridade lançadora.
Nesse sentido, entendo que não estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos
do artigo 88 da MP no 2.158-35/2001. Em primeiro lugar, porque não se demonstrou, com a
segurança exigida, a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio em relação ao valor declarado.
Há fortes indícios de preço abaixo dos patamares usualmente praticados, mas não há prova da
falsidade da fatura comercial. A fiscalização não logrou demonstrar que o valor efetivamente pago
ou a pagar foi diferente daquele declarado, limite mínimo para se falar em fraude de valor.
Em segundo lugar, ainda que se admitisse suspeita quanto ao valor de transação,
não se comprova a impossibilidade de apuração do preço efetivamente praticado, condição
expressa no caput do artigo 88. Nesse ponto, muito ao contrário, os contribuintes apresentaram
fatura comercial, fatura proforma, contrato de câmbio e comprovante de liquidação via SWIFT,
sem que a fiscalização tenha apontado qualquer inconsistência concreta entre esses documentos.
Pelos mesmos motivos, a multa de 1% por informação inexata, com fundamento no
artigo 69 da Lei no 10.833/2003, combinada com o artigo 84 da MP no 2.158-35/2001 e art. 711,
III, do Regulamento Aduaneiro, também não se sustenta. É que não se demonstrou que as
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.047 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.739323/2020-86
17
informações prestadas fossem objetivamente falsas, havendo no caso apenas divergência entre o
preço declarado e os parâmetros de mercado consultados pela fiscalização, o que, por si só, não
configura inexatidão dolosa da declaração, sobretudo quando a própria base fática da acusação de
subfaturamento se mostra controvertida.
Diante de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário cancelar o Auto
de Infração subjacente, cancelando integralmente o crédito tributário lançado (tributos, multas e
acréscimos legais).
Em relação à responsabilidade solidária atribuída à adquirente por conta e ordem,
caindo a responsabilidade do agente e principal destinatário da norma, encerra-se a possibilidade
de responsabilização solidária.
É com voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 224
DF CARF MF
Original